Tribunal: TJDFT
Processo: 0739958-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739958-40.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO BATISTA MAIOLI WANDERLEY RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. EXCLUSÃO. MULTA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixando a pena em 7 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, além de multa. O recorrente suscitou preliminar de nulidade da entrada domiciliar sem mandado judicial e, no mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas ou reconhecimento de coação moral irresistível. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade decorrente da entrada de policiais na residência sem mandado judicial; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação; (iii) determinar se ficou configurada a coação moral irresistível; iv) analisar a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, especialmente a conduta social; (v) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, bem como eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso de policiais na residência do acusado é lícito, por se tratar de crime permanente — tráfico de drogas — cuja consumação se prolonga no tempo, sendo suficiente a existência de fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme fixado pelo STF no Tema 280 de repercussão geral. 4. A entrada dos policiais foi precedida de denúncias anônimas reiteradas, diligências preliminares e campana, que revelaram movimentações suspeitas, suficientes para caracterizar fundadas razões e justificar a busca domiciliar. 5. A prova oral colhida, especialmente os depoimentos firmes e coesos dos policiais, corroborada pela apreensão de mais de 5 kg de maconha, porção de cocaína e apetrechos típicos de tráfico, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação. 6. A alegação de coação moral irresistível não se sustenta, pois não houve comprovação idônea da existência de ameaça grave que viciou a vontade do agente, sendo insuficiente a mera declaração unilateral do acusado. 7. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista os maus antecedentes e os elementos indicativos de habitualidade na traficância, como a apreensão de balança de precisão e faca com resquícios de droga, além da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes. 8. A exclusão da valoração negativa da conduta social é devida, pois inexistem elementos concretos nos autos que desabonem a interação do acusado no meio social e familiar, o que impõe a redução da pena-base. 9. A pena pecuniária deve ser fixada sob os mesmos parâmetros utilizados para fixação da pena corporal, de modo que também reduzo a sanção na mesma proporção 10. Mantida a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum da pena fixada e da ausência dos requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal. 4. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido apenas para excluir a valoração negativa da conduta social e reduzir a pena fixada. Teses de julgamento: 1. É lícita a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando fundada em razões objetivas e concretas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, especialmente no caso de crime permanente, como o tráfico de drogas. 2. O depoimento policial é meio de prova idôneo e suficiente à condenação, quando prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios. 3. A coação moral irresistível exige prova cabal da ameaça grave que compromete a liberdade de autodeterminação do agente, incumbindo à defesa demonstrá-la. 4. A exclusão da valoração negativa da conduta social é devida na ausência de elementos concretos que desabonem a atuação do agente no meio social. 5. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas não se aplica quando constatados maus antecedentes e elementos que indicam dedicação habitual ao tráfico. 6. A pena pecuniária deve ser fixada sob os mesmos parâmetros utilizados para fixação da pena corporal, de modo que também reduzo a sanção na mesma proporção. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, defendendo que todo o material probatório colhido durante a fase inquisitorial está contaminado por ilegalidade em razão da inobservância das normas constitucionais e legais que regem a inviolabilidade do domicílio e a exigência de justa causa para a entrada sem mandado. Afirma que as provas derivadas dessa ilegalidade (teoria dos "frutos da árvore envenenada") devem ser consideradas ilícitas por derivação e, consequentemente, desentranhadas dos autos processuais, conduzindo à nulidade do ato e à potencial absolvição do insurgente; b) artigos 33, §4o, da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do CPP, pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado e a diminuição de pena. Sustenta que a sentença incorreu bis in idem, porquanto utilizou os maus antecedentes para aumentar a pena base do apelante, bem como para negar o direito à aplicação do tráfico privilegiado; c) artigo 59 do Código Penal, requerendo a reforma do acórdão para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. Aduz que o acórdão se limitou apenas a indicar sua preferência por um critério, sem que oferecesse uma justificativa idônea, relacionada ao caso concreto, que indicasse a individualização da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015